Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JARBAS JOSE VALENTE, PAULO FERREIRA, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO AGRAVADO: RONALDO LAZARO TIRADENTES, REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme Id. 26555534, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil), o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça revogou o despacho Id. 24997163 e determinou a remessa dos autos a esta Relatora para apreciação do incidente Id. 26555534. Relatam Jarbas José Valente e Outros que o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu os autos à origem para observância ao regime dos precedentes, tendo em vista a afetação do Tema 837, sem, no entanto, determinar o sobrestamento do Recurso Extraordinário. Suscitamque a matéria debatida nos presentes autos não se amolda ao Tema 837 do STF, mas sim ao Tema 657 do Pretório Excelso,em que se afastou o reconhecimento da repercussão geral. Aduzem que a questão constitucional em exame no Tema 837 do STF“consiste em definir os limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial”, o que não guarda relação com a matéria discutida nos autos. Argumentam que o acórdão paradigma relativo ao Tema 657 do STF (ARE no 739.832)discutiuoslimites à manifestação do direito deliberdade de expressão em contraposição aos direitos de personalidade, sobretudo à imagem e à honra. Ao final, “Com base em todas essas considerações, os Recorridos, seja em razão do presente assunto enquadrar-se ao Tema n. 657, já reconhecida a ausência de repercussão geral, seja pelo fato de a matéria em questão não se identificar em absolutamente nada com aquele objeto do Tema 837, requerem a retomada da marcha processual para que, ratificado o acórdão proferido, seja remetido o recurso pendente de apreciação para o STF.” Sem contrarrazões, conforme certidão Id. 26427977. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.030, III, do CPC, opresidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido deverásobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida peloSupremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matériaconstitucional ou infraconstitucional. No caso em exame, a Apelação foi provida para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Não há nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 2. Em caso de colisão entre direitos resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário ponderar os interesses em conflito, e averiguar qual deles deve prevalecer no caso concreto. 3. Causa prejuízo moral e enseja indenização, a veiculação de matéria com conteúdo que afronta os atributos da personalidade da pessoa citada na reportagem. 4. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Preliminarrejeitada. Apelação conhecida a provida.” Verifico que no ARE no 739.832, paradigma atinente ao Tema 657 do STF, sobreveioapelode policial militar que ocupava, à época, o cargo de Coordenador da Guarda Municipal de Teresópolis,tendo proposto ação indenizatória contra o Sindicato dos Servidores Públicos de Guapimirim em razão da publicação, por meio da distribuição gratuita de diversos folhetos pela cidade de Teresópolis, de um documento intitulado de “Nota de Repúdio", no qual o Sindicato teria veiculado supostas inverdades acerca do policial. O e. STF decidiu pela não repercussão geral no referido tema, com a ementa a seguir transcrita: “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANOS MORAIS. OFENSA À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 739.382 - RG (Tema 657), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por se restringir ao âmbito infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3.Agravo interno a quese nega provimento.”[1] Consequentemente, não se amolda ao caso em exame. Já o Tema 837 do STF trata da definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e ou o declarante condenado ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ainda, a outras consequências jurídicas. Eis a correspondente ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida.” (g.n) A presente ação trata dos limites da liberdade de expressão em contraposição ao direito de liberdade de imprensa. O v. Acórdão no 1233640 (Id. 14747945), no julgamento da Apelação, entendeu que: “No caso, resta evidente o conflito de direitos tutelados pela Constituição Federal, consistentes no direito à liberdade de imprensa, reflexo da liberdade de expressão e de pensamento, e no direito à honra.” Logo, apesar de os fatos tratados no Recurso Extraordinário serem diferentes daqueles enfrentados nos presentes autos, não há distinção entre a matéria de fundo. E mais, o Pretório Excelso determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662055 (Tema 837), afetado para uniformização da controvérsia “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (Id. 24003206). Sendo assim, a matéria em debate nos autos é compatível com o Tema 837 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida. É necessário, pois,aguardar o pronunciamento definitivo da Suprema Corte,de modo que o processo deveser suspenso. Mesmo que assim não fosse, cabe a este Tribunal de Justiça apenas cumprir o que lhe foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Indefiro, pois o que se requer no Id. 24359869. Publique-se. Intimem-se. [1]ARE 1067575 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 7/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017 Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora